Tribunal: TJDFT
Processo: 0711501-53.2019.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO SOB A MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA ASSOCIADA AO USO DE SENSOR DE GLICOSE FLASH (FREE STYLE LIBRE). EXCLUSÃO DE COBERTURA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. INEFICÁCIA DO TRATAMENTO CONVENCIONAL CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ CONTRATUAL E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante entendimento firmado pelo c. STJ, por meio da Súmula 608, o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos contratos de planos de saúde administrados por entidade de autogestão, pois inexistente relação de consumo entre as partes contratantes.
2. A saúde é direito fundamental garantido pela Constituição Federal, razão pela qual a ausência de cobertura no rol de procedimentos da ANS não é argumento apto a justificar a negativa de autorização incumbindo ao plano de saúde a responsabilidade de provar que o tratamento recomendado pelo médico assistente é dispensável.
3. Não se desincumbindo a ré de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, deve ser declarada nula a disposição contratual que exclui da cobertura do plano de saúde medicamentos e procedimentos, sem ressalvar a possibilidade de cobertura quando a técnica convencional se mostrar ineficaz e houver prescrição médica atestando a sua imprescindibilidade, nos termos dos artigos 421 e 422 do Código Civil.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.não provido.